Tribunal: CARF
Processo: 10166.002824/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.002824/2009-21
ACÓRDÃO
2002-008.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSON BEVENUTO BEZERRA DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO
BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES.
Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consolidado
sob a sistemática do recurso repetitivo no sentido de reconhecer a isenção
de IRPF dos rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.002824/2009-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento relativo ao ano-calendário 2006 em que
efetuado o lançamento de crédito suplementar (fls. 12 a 16), decorrente de omissão de
rendimentos apurado em função de Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais – DERC , tendo como fonte pagadora a Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura Unesco.
O contribuinte apresentou impugnação sustentando que o valor tido como omisso
foi devidamente declarado no campo destinado a informar rendimentos isentos e não tributáveis,
sendo no caso a isenção prevista na Lei Federal 4.506/1964, especificamente a prevista no art. 5o
inciso II, na medida em que teria sido funcionário da equipe dos projetos BRA/97/028 e
BRA/04/056.
A DRJ ao analisar a impugnação, manteve o lançamento sustentando que o
contribuinte não gozaria da isenção pois não preencheria os requisitos legais para tanto, quais
sejam: (a) ser funcionário do organismo internacional e (b) residir no exterior.
Acrescenta que as convenções que dispõem sobre o tema, apesar de não fazer
referência a exigência de domicílio no exterior, restringe o benefício aos funcionários da ONU e
das Agências Especializadas. E que para os técnicos contratados para prestarem serviços não
teriam sido especificados nas convenções como beneficiários da isenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de organizações internacionais
são isentos do IRPF. Colaciona aos autos documentos oriundos da Justiça do Trabalho em que teria
sido reconhecido o vínculo trabalhista com o organismo internacional. Apresenta também
posicionamento do STJ que no seu sentir daria guarida ao seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.002824/2009-21
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de organismo internacional,
apurado em função de Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais – DERC, em que se discute se o rendimento seria isento.
Como expressado no relatório, a DRJ entendeu que o rendimento declarado pelo
contribuinte como isento deveria ser declarado como tributável em face do contribuinte não
preencher os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, quais sejam a condição de
funcionário do organismo internacional e residir no exterior. Também fez uso da Súmula Carf no
39.
O recorrente, em suas razões recursais sustenta, essencialmente, os mesmos
argumentos lançados na impugnação, destacando-se o apontamento de precedente do STJ que
reconheceria a isenção para a condição análoga a sua.
Analisando os fatos narrados em confronto com o entendimento jurisprudencial
consolidade pelo STJ em sede de recurso repetitivo, constata-se que a decisão da DRJ deve ser
reformulada.
Por ocasião do julgamento do REsp no 1.306.393/DF, submetido ao regime do artigo
543-C do CPC/1973, já transitado em julgado desde 10/12/2012, o STJ firmou a seguinte tese,
expressa em sua ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-
C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO
BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.002824/2009-21
4
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento
pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ n. 8/08.
Diante de tal cenário, por meio da Portaria no 03, 9 de janeiro de 2018, este
Conselho decidiu, com arrimo na Nota Técnica ASTEJ/ PRESIDÊNCIA/CARF/MF n° 01, de 09 de
janeiro de 2018, por revogar a Súmula CARF no 39, utilizada como um dos fundamentos de decidir
pela DRJ.
Afirma a nota técnica mencionada que:
Como é possível concluir a partir da comparação do texto do enunciado sumular e
da decisão do STJ, há uma disparidade entre o primeiro, que nega isenção aos
valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, e o segundo, que estendeu aos
peritos de assistência técnica a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil
para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, a isenção prevista no art. 23, inciso II do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 1.041, de 1994, reproduzida no
art. 22, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999.
Desta forma, diante do confronto de posicionamento do STJ, adotado na
sistemática de recurso repetitivo, com posicionamento sumular deste conselho, por imperativo
legal deve prevalecer o entendimento emanado pelo Poder Judiciário reconhecendo a isenção do
imposto de renda para os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Assim, estabelecido que não há controvérsia de fato quanto a origem do
rendimento apontado pela autoridade lançadora como omitido; considerando que a
jurisprudência atual e imperativa reconhece a isenção do IRPF com fundamento no inciso II, do
art. 22, do RIR/99, reproduzido no inciso II, do art. 20. Do RIR vigente; e que o rendimento fora
lançado no campo próprio a rendimentos isentos e não tributáveis, o lançamento de imposto de
renda suplementar não deve permanecer.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.724 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.002824/2009-21
5

Fl. 76
DF CARF MF
Original